Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704886-14.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYARA REGIA SOUSA FALCAO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O INTIME-SE a apelante, no prazo de 5 dias úteis, para acostar aos autos a guia do preparo recursal referente ao comprovante de pagamento de id 13337795, posto que a guia de id 13337793 não guarda pertinência com o aludido encargo, ou, no mesmo prazo, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora